Tribunal: TJDFT
Processo: 0716979-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FEITO EM CONTRARRAZÕES. RENOVAÇÃO DO PLEITO. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTA PROTELATÓRIA OU ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS NÃO VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição, abrangendo todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a sua redução proporcional (art. 98, § 5o, do CPC). O benefício, contudo, não deve ser concedido de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista ser relativa a sua presunção de necessidade.
2. Na hipótese, o pedido de gratuidade de justiça do executado já foi negado em primeira instância, em duas oportunidades, na fase de conhecimento e na executiva. Trata-se, portanto, de reiteração de pleito, sem que o réu tenha demonstrado qualquer alteração fática de sua situação financeira, a justificar novo requerimento. Pedido de gratuidade de justiça requerido em contrarrazões indeferido.
3. O art. 525 do CPC consigna que, transcorrido o prazo estipulado pelo art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário da obrigação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
4. É tempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado dentro do prazo de 15 (quinze) dias após o fim do período para pagamento voluntário.
5. Inexiste, no particular, preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença, em razão de petição anterior aviada pelo executado, a qual tão somente anuncia que irá se opor, oportunamente, à execução, ante o excesso cobrado pelos credores.
6. Em consequência da divergência contábil exposta pelas partes e, ainda, da ausência de elementos suficientes para se definir o quantum debeatur sem o auxílio do expert, faz-se necessária a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de se apurar o montante efetivamente devido, conforme determinado pelo i. magistrado de origem.
7. A litigância de má-fé, consoante os arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. O executado exerceu faculdade de impugnar o cumprimento de sentença na origem, apontando excesso de execução, com fulcro no art. 525, § 1o, V, do CPC, bem como de pleitear a gratuidade de justiça na fase executiva, à luz do art. 99, caput, do CPC, não se extraindo dos autos elementos dos quais se possa inferir o intuito manifestamente protelatório ou a alteração da verdade dos fatos.
8. Recurso conhecido e desprovido.